Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. VALOR DOS ALUGUERES. CONSIGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação provisória do valor dos alugueres por meio de ação revisional.

2. Observa-se ter havido troca de mensagens por meio de correio eletrônico, ocasião em que as locatárias propuseram ao locador os descontos mensais dos valores relativos aos gastos com os reparos executados no imóvel.

3. Diante desse contexto há, de fato, a possibilidade de concessão de liminar com a fixação do valor dos alugueres, de modo provisório, nos moldes da regra prevista no art. 68, inc. III, alínea "b", da Lei no 8.245/1991.

4. A legislação aplicável ao caso possibilita a fixação de valor provisório não inferior a 80% (oitenta por cento) do valor atual. Logo, a manutenção do valor dos alugueres, sem redução, satisfaz, evidentemente, o aludido requisito.

5. Recurso conhecido e provido.